Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. CONDUTA CONTRADITÓRIA. CERCEAMENTO DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. Mostra-se contraditória a conduta de se indeferir o pedido de produção de prova para, logo em seguida, desacolher a pretensão por ausência de comprovação dos fatos em que se repousa a pretensão.
3. Configurado o cerceamento de defesa, revela-se necessária a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.